Tribunal: TJMT
Processo: 1015957-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015957-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), LUANA LORRAINE SANTOS DUARTE - CPF: 042.123.881-03 (AGRAVADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (AGRAVANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), T. S. S. - CPF: 110.747.961-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA LORRAINE SANTOS DUARTE - CPF: 042.123.881-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR IMEDIATA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, determinando que a administradora de benefícios autorize e custeie tratamento multidisciplinar prescrito a menor com diagnóstico de TEA e TDAH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios pode ser responsabilizada solidariamente pela obrigação de autorizar e custear tratamento indicado por profissional de saúde; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prescrição médica demonstra a urgência da continuidade do tratamento, sendo evidenciado o risco de dano concreto e irreversível ao desenvolvimento do menor.

5.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, sendo aplicável o art. 7o do CDC quanto à responsabilidade solidária.

6.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da administradora de benefícios como parte passiva e sua responsabilidade objetiva em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pela negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional de saúde. 2. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência quando demonstrado risco à saúde de menor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 7o; Resolução Normativa ANS no 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1016326-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2024; TJMT, AI 1010747-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por THEO SANTANA SANTOS, representado por sua genitora, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à ora agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie diretamente, junto às clínicas especializadas, tratamento multidisciplinar composto por fonoterapia (3 vezes por semana), psicoterapia ABA (15 horas semanais), psicomotricidade relacional (3 vezes por semana) e terapia ocupacional (2 vezes por semana), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.

A decisão agravada fundamentou-se na presença de verossimilhança do direito e perigo de dano, consubstanciados na prescrição médica juntada aos autos, que recomenda a continuidade imediata do tratamento para evitar regressão no desenvolvimento do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDHA. Considerou ainda a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária dos entes da cadeia de consumo e a aplicação da Resolução Normativa ANS no 539, que impõe a cobertura obrigatória dos métodos terapêuticos indicados.

Sustenta a agravante que atua unicamente como administradora de benefícios, sendo-lhe legal e contratualmente vedada a prestação de serviços assistenciais, e que, por isso, a obrigação imposta configura medida de cumprimento impossível, postulando pela reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência.

O efeito suspensivo foi indeferido. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, o qual será julgado em conjunto.

O agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos consiste em definir se a administradora de benefícios, que afirma atuar exclusivamente com funções administrativas e sem competência legal ou contratual para prestação direta de serviços assistenciais, pode ser compelida judicialmente a autorizar e custear tratamento multidisciplinar de saúde prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Cuida-se, em essência, da análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência deferida na origem, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravante sustenta ser parte ilegítima para cumprir a obrigação imposta, argumentando que sua atuação se limita à intermediação contratual, sem ingerência sobre a rede credenciada ou sobre decisões médicas. Invoca, ainda, a suposta ausência de urgência no caso concreto, asseverando que há possibilidade de substituição dos profissionais por outros integrantes da rede credenciada da operadora contratada.

Entretanto, o pedido formulado na origem, lastreado em prescrição médica detalhada e atual (ID 186636466, origem), demonstra com clareza a imprescindibilidade da continuidade imediata do tratamento, sob pena de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor do infante.

Trata-se de menor com apenas quatro anos de idade, portador de TEA e TDAH, em momento crucial de formação e resposta terapêutica. O risco de dano, portanto, é concreto, atual e irreversível.

Além disso, conquanto a agravante alegue ausência de responsabilidade, verifica-se que esta integra, formal e materialmente, a cadeia de fornecimento de serviços contratados, nos termos do art. 7o do CDC.

Sua atuação operacional e financeira na gestão do plano de saúde e o vínculo contratual por adesão, intermediado por ela, é elemento suficiente para estabelecer seu dever de garantir a execução adequada do objeto contratado. É esse o núcleo da responsabilidade solidária, que decorre da função por ela assumida e do risco inerente à atividade empresarial exercida.

Esta compreensão é corroborada por julgados desta Câmara, nos quais se reconheceu a responsabilidade solidária da administradora de benefícios em hipóteses análogas, e a legitimidade da imposição de medidas de urgência em favor de menores em tratamento contínuo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A administradora de benefícios do plano de saúde responde objetivamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa, uma vez que integra a cadeia de fornecimento dos serviços, conforme dispõe artigo 7o, do CDC. (N.U 1016326-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C.C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA ADMINISTRADORA - NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – [...] III – A operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo. [...] (N.U 1010747-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Portanto, inexistem razões jurídicas suficientes para reformar a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se íntegra a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Em consequência, dou por PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025